Tribunal: TJSP
Processo: 1500095-35.2024.8.26.0027
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
RES DE FIXAÇÃO NO PISO, PARA A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, AOS DELITOS DO ART. 129, CAPUT, DO CP E 244-B, CAPUT, DO ECA, E CONCESSÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO.

CONDENAÇÃO ESTRIBADA NOS ARTS. 129, CAPUT, C.C. O ART. 61, II, "A" E "C", DO CP (POR DUAS VEZES), ART. 2o-A, § ÚNICO., DA LEI 7.716/89 DO CP, ART. 157, §§ 1o e 2o, II E ART. 140, § 2o, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 244-B, CAPUT, DA LEI N. 8.069/1990 (POR CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO CP.

CASO EM QUE, POR MAIORIA DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR EM PARTE.

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500095-35.2024.8.26.0027; Relator (a): Marco Antônio Cogan; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Iacanga - Vara Única; Data do Julgamento: 11/12/2025; Data de Registro: 19/12/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Marco Antônio Cogan

Comarca:

Iacanga

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

11/12/2025

Data de publicação:

19/12/2025

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PLEITOS DEFENSIVOS DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS DE ROUBOS NA FORMA DO ART. 386, II, DO CPP; DE ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DO ART. 244-B, CAPUT, DO ECA A TEOR DO ART. 386, VII, DESSE CÓDIGO; DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 2o-A, DA LEI No 7716/89, OU QUE SEJA DESCLASSIFICADO PARA A FORMA DO ART. 140, § 2o, DO CP, TAMBÉM CONFORME O ART. 386, VII, DO CPP, COM A APLICAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PLEITOS DEFENSIVOS DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS DE ROUBOS NA FORMA DO ART. 386, II, DO CPP; DE ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DO ART. 244-B, CAPUT, DO ECA A TEOR DO ART. 386, VII, DESSE CÓDIGO; DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 2o-A, DA LEI No 7716/89, OU QUE SEJA DESCLASSIFICADO PARA A FORMA DO ART. 140, § 2o, DO CP, TAMBÉM CONFORME O ART. 386, VII, DO CPP, COM A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, "D", DO CP, PARA OS CRIMES DE LESÕES CORPORAIS. PLEITOS COMPLEMENTARES DE FIXAÇÃO NO PISO, PARA A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, AOS DELITOS DO ART. 129, CAPUT, DO CP E 244-B, CAPUT, DO ECA, E CONCESSÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO.

CONDENAÇÃO ESTRIBADA NOS ARTS. 129, CAPUT, C.C. O ART. 61, II, "A" E "C", DO CP (POR DUAS VEZES), ART. 2o-A, § ÚNICO., DA LEI 7.716/89 DO CP, ART. 157, §§ 1o e 2o, II E ART. 140, § 2o, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 244-B, CAPUT, DA LEI N. 8.069/1990 (POR CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO CP.

CASO EM QUE, POR MAIORIA DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR EM PARTE.

Recurso desprovido.